Tribunal: TJDFT
Processo: 0750543-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA PENHORADA. POUPANÇA OU CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO.
1. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofício à instituição financeira, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial.
2. Mostra-se desarrazoada a decisão que indefere a expedição de ofício ao Banco para que se apure se a conta penhorada é ou não de poupança, mormente considerando-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, visto que tal providência objetiva melhor aparelhar a jurisdição, à luz do princípio da efetividade processual.
3. Recurso conhecido e provido.